Tribunal: TJMT
Processo: 1006183-50.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006183-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), EVA MARIA DA GUIA - CPF: 690.903.271-34 (EMBARGANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 033.230.401-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON OLIVEIRA BARRETO - CPF: 020.202.965-43 (VÍTIMA), ELISSANDRO SANTANA SILVA - CPF: 337.972.898-55 (VÍTIMA), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (EMBARGANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
– ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – PACIENTE FORAGIDA – RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

02. Na hipótese, as circunstâncias do
modus operandi
e da gravidade concreta, em decorrência da imputação do crime de roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstram, concretamente, a periculosidade da paciente, capaz de cautelar a ordem pública.
03. Ainda, destaca-se que a paciente permanece foragida, situação a qual indica a sua resistência à aplicação da lei penal, o que legitima a imposição da custódia cautelar
(HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022)

04. Eventuais condições subjetivas favoráveis
“não

impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de EVA MARIA DA GUIA, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, o qual decretou a prisão preventiva da paciente sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.

Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada no curso de inquérito policial, após representação da autoridade policial, que apura a prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, tipificados no artigo 157, §2°, II e V, §2°-A, I, c/c artigo 288, ambos do Código Penal.

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) a fragilidade dos indícios de autoria, uma vez que a paciente
“não participou dos atos executórios do crime”
; (ii) a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 Código Processo Penal, tendo em vista o fato da acusada ser primária e não possuir antecedentes criminais, bem como possuir residência fixa e trabalho lícito (empresária), além de ser genitora de duas crianças; (iii) o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

No mérito, requer a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

A liminar foi indeferida (id. 206062697).

Prestadas as informações, o juízo singular destacou que
“a paciente/acusada permanece foragida até o momento”
(id. 206679191).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 209402666).

O julgamento, ocorrido na data de 16/04/2024, restou anulado em razão do acolhimento dos embargos de declaração opostos pela impetrante, uma vez que
a sessão virtual ocorreu à revelia do regular pedido de sustentação oral, situação a qual configura cerceamento de defesa
.

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O objeto do presente
habeas corpus
consiste na análise de alegado constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva imposta a paciente, bem como de fundamento referente à negativa de autoria.

Observa-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da participação, em tese, nos crimes de roubo majorado e associação criminosa, cuja empreitada teve como objeto um caminhão M. Benz/AXOR, placa AXG3F77 e uma carreta tanque SR/RECRUSUL, placa NVZ9C15, carregada com 56 mil litros de óleo Diesel S10, avaliado em R$ 277.715,20 (duzentos e setenta e sete mil, setecentos e quinze reais e vinte centavos).

Em sede de diligências investigativas preliminares, a autoridade policial identificou um veículo Fiat Pulse, placa SIH 9F34, o qual teria dado apoio ao fato delituoso e que restou alugado pela paciente em face da empresa
Localiza Rent Car S/A
.

Após a representação da autoridade policial, o juízo
a quo
decretou a prisão cautelar da paciente com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, bem como a circunstância da paciente se encontrar foragida, como se observa nos seguintes termos:

(...) Os criminosos ordenaram que a vítima entrasse no caminhão,
sendo que o indivíduo armado sentou atrás do banco do motorista passando o braço no pescoço da vítima e a arma de fogo encostada em sua barriga
. Foi ordenado a sair do local conduzindo o caminhão. Após cruzar a cidade de Rondonópolis e passarem pela praça de pedágio, cerca de 400 metros depois, viu um veículo parado na beira da pista e recebeu ordem de parar o caminhão. Nesse momento a vítima teve sua visão coberta por um capuz, mesmo assim percebeu que mais um criminoso adentrou no caminhão. Em seguida foi retirado do caminhão e
levado por um dos criminosos para dentro de um matagal, tendo ficado sob o poder dos criminosos por toda noite
. (...).

Em diligências junto a empresa LOCALIZA, foi verificado
que o veículo Fiat Pulse placa SIH9F34 foi locado por GUIA TRANSPORTE LTDA, empresa de propriedade do casal EVA MARIA DA GUIA
e ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, vulgo “CABECINHA”, sendo a locação realizada no dia 27/08/2023 com a devolução no dia 21/09/2023, ou seja, no dia seguinte após o roubo praticado. O veículo Fiat Pulse locado dispunha de equipamento de rastreio, o que possibilitou a equipe de investigação refazer todo o trajeto realizado pelo veículo e demostrar que o mesmo acompanhou a certa distância toda a rota do caminhão roubado após a prática do crime. (...).

A prisão dos representados se faz necessária
pela gravidade dos delitos,
pois há indícios dos acusados ser dado ao cometimento de crimes. Assim, deve o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, posto que na região desta Comarca é frequente e comum crimes deste tipo, devendo a prisão dos representados servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associado à suposta prática permanente do roubo, demonstra que o ímpeto criminoso não é contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática de roubos, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.
(id. 205909652)

Na sequência, a paciente foi denunciada pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, tipificados nos artigos 157, §§2°, II e V, 2°-A, I, por duas vezes, c/c art. 288, na forma do dispositivo 69, todos do Código Penal, conforme fragmento da denúncia:

(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 20/09/2023, por volta das 19:30 na BR 364 – km 3 após o pedágio, os denunciados ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, EVA MARIA DA GUIA e JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a organização para cooperação do crime subtraíram, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas TRANS SANTANA SILVA RODOVIÁRIO e E. O. B. consistentes no caminhão M. Benz/AXOR, 2013/2013, cor branca, placa AXG3F77 e carreta tanque SR/RECRUSUL, 2010/200, placa NVZ9C15, carregada com 56 mil litros de óleo Diesel S10, avaliado em R$ 277.715,20. (...)

Também foi possível identificar o veículo que deu apoio durante
toda a prática criminosa, sendo o Fiat Pulse placa SIH9F34 que consta registrado em nome de LOCALIZA RENT CAR S.A.

Em diligências junto a empresa LOCALIZA, foi verificado que o veículo Fiat Pulse placa SIH9F34 foi locado por GUIA TRANSPORTE LTDA, empresa de propriedade do casal EVA MARIA DA GUIA e ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, vulgo “CABECINHA”, sendo a locação realizada no dia 27/08/2023 com a devolução no dia 21/09/2023, ou seja, no dia seguinte após o roubo praticado.
(id. 205909651)

No que tange a alegação de negativa de autoria, tendo em vista que
a apreciação de tal tese demandaria a análise de extenso acervo fático-probatório
, o que sequer restou produzido em sede de ação penal, verifica-se que o argumento é incompatível com o procedimento do
habeas corpus,
de modo que essa questão deverá ser apurada durante o curso do feito originário, após regular instrução processual.

Não obstante, nota-se, por ora, a existência de indícios que vinculam a paciente aos delitos em análise, sobretudo pois, em tese, teria locado o veículo usado para a prática dos ilícitos penais, o que motivou o recebimento da denúncia pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Desse modo, é imperativo ressaltar que, para a decretação da custódia cautelar, é necessária a existência indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, de modo que o princípio da presunção de inocência não se encontra violado em sede de custódia cautelar, considerando que os fins da medida não tangenciam a punibilidade, mas sim a eficácia do processo penal. (AgRg no RHC 130.645/CE, relatoria do Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Por outro lado, em que pese a paciente dispor que não praticou os atos executórios do delito de roubo majorado, cumpre ressaltar que, em atenção à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, em casos de prévia convergência de vontades para a prática do delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias para a sua consumação, comunica-se ao coautor, ainda que esse não seja o executor direto do crime (HC n. 428.693/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018).

Ainda, destaca-se que a segregação cautelar foi decretada e mantida pelo juízo singular em razão da periculosidade da paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, pois, nos termos da denúncia, a paciente, em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, subtraiu os bens mencionados anteriormente.

Com efeito, o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, entendeu que a ordem pública se encontra abalada diante da gravidade concreta da conduta, uma vez que
“
Os criminosos ordenaram que a vítima entrasse no caminhão,
sendo que o indivíduo armado sentou atrás do banco do motorista passando o braço no pescoço da vítima e a arma de fogo encostada em sua barriga
”
, bem como o fato de que a vítima
“
foi levada por um dos criminosos para dentro de um matagal, tendo ficado sob o poder dos criminosos por toda noite
”
(id. 205909669, p. 253).

Ademais, os elementos de investigação produzidos até o momento destacam que a paciente e os réus são acusados de integrar uma associação criminosa especializada em roubo de cargas e demonstram recorrência nas supostas ações criminosas.

Não obstante aos fundamentos acima, soma-se o fato de que a paciente permanece foragida, o que demonstra o intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, de forma que, diante de tais circunstâncias, é recomendável a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a eficácia do processo penal (AgRg no HC n. 864.589/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 10/4/2024.).

Nesse sentido,
segundo a Corte Suprema, "o fato de o
paciente
permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022).

Assim, disposta a imprescindibilidade da prisão preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, revela-se incabível a substituição da cautelar por outras medidas diversas da prisão (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Por fim, imperioso ressaltar que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
” (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Portanto, a partir de tais considerações,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024